Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731472-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO GONÇALVES FIGUEREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. PARCELA INCONTROVERSA. RE No 1.205.530 (TEMA 28/STF). PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 100, §8o DA CF/88. O FRACIONAMENTO NÃO PODE ACARRETAR VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS/RPV. OBSERVADO O VALOR TOTAL PERSEGUIDO, O REQUISITÓRIO A SER UTILIZADO DEVE SER O PRECATÓRIO. 1. O SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, na qual postulou o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Paralelamente, também impetrou o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso. O SINDIRETA/DF obteve êxito nas duas demandas. 1.1. Conquanto a Súmula no 271/STF estabeleça que a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”, ou seja, tratando-se de mandado de segurança, eventual reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores devidos em data anterior à impetração do mandamus tem como termo ad quem a data da impetração, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002). 1.2. Ademais, nos termos do art. 504, I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada. 2. Consoante entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em outras palavras, para fins de prosseguimento da execução (provisória) no tocante à parte incontroversa, deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, §8o, CF/88, que veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor – RPV e a outra parte, por meio de precatório, ou seja, o fracionamento do crédito não pode configurar violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 2.1. Na espécie, uma vez decidida a preliminar de ilegitimidade ativa e verificada a sua preclusão, em razão da ausência de interposição de recurso a respeito, depreende-se a possibilidade de aplicação decidido no RE 1.205.530 (Tema 28 do STF), porque presente valor incontroverso consubstanciado no importe indicado pelo ente público em sua impugnação, e o consequente prosseguimento da execução. 2.1.1. Conquanto o valor indicado pelo ente público em sua impugnação autorize, num primeiro momento, a expedição de RPV, não se pode perder de vista que o valor indicado a título de cumprimento de sentença totaliza a quantia que excede o limite máximo para a expedição de RPV e que, em observância ao art. 100, §8o, CF/88, não é permitido que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor – RPV e a outra parte, por meio de precatório. Logo, deve-se, em razão do valor total perseguido pelo exequente, ser expedido o respectivo precatório. 3. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, a fim de se evitar que um mesmo servidor execute dois títulos executivos e receba créditos em duplicidade, quanto ao período posterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, é necessária a limitação da presente execução ao período anterior a 27/4/97, data da impetração do remédio constitucional. Aduz que contraria o título executivo pretensão de executar diferenças posteriores à citada data. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020